Tribunal: TJDFT
Processo: 0066550-14.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0066550-14.2010.8.07.0015 APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE WILSON NONATO DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 45494784) em face do v. Acórdão Id. 44332370. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora